Tribunal: TJMT
Processo: 1008485-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008485-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Despesas Condominiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA THEREZA CUNHA MONTEIRO - CPF: 196.556.147-00 (APELANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS - CNPJ: 19.328.750/0001-15 (APELADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CARÁTER DÚPLICE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - MONTANTE DEVIDO APRESENTADO PELO CREDOR - CONSIGNAÇÃO EM VALOR INSUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

Em ação de consignação em pagamento, de caráter dúplice, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também a sentença de título executivo para a cobrança do saldo remanescente, nos termos do § 2.o do artigo 545 do Código de Processo Civil.

O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora.

O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material, e, sob o enfoque processual, impedirá a repropositura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não convertido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA THEREZA CUNHA MONTEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n.o
1008485-70.2017.8.11.0041
,

proposta em desfavor do
CONDOMÍNIO DO GARDEM 3 AMÉRICAS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, liberando a autora da obrigação do pagamento de R$ 29.614,65 (vinte e nove mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), mais o valor da correção, considerando que o valor foi depositado em conta judicial; autorizou o levantamento da quantia consignada nos autos, inclusive com seus rendimentos, em favor da parte ré; em razão do caráter dúplice da ação consignatória, condenou a parte autora a pagar/complementar importância de R$ 18.488,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e oito reais), a ser corrigido monetariamente pelo IGPM (índice contratual) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento; e, por ter decaído na maior parte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/complemento, com fundamento no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, mencionando que “
o apelado tem o direito de não concordar com o valor pago pela apelante, porem o questionamento do valor deve ser feito em ação especifica, não podendo ser feito um pedido adesivo aos pedidos já constantes nos autos
, discordando dos valores apresentados pelo réu como o total do débito devido.

Menciona que “
intenta extinguir sua obrigação com o réu pelo pagamento de R$ 29.614,65 (vinte e nove mil, seiscentos quatorze reais e sessenta e cinco centavos), uma vez que o foi impedido de quitar sua dívida visto que o recorrido se recusa receber sem a adição das verbas acessórias
”, requerendo seja extinta sua obrigação com o débito declarado quitado.

Alega a apelante que há ausência de fundamentação na decisão recorrida, aduzindo que “
o M.M. induzido pelo apelado julgou parcialmente procedente a ação determinando que a apelante pagasse ao apelado a quantia de R$ 18.488,00 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) porem tanto na sentença quanto durante o curso dos autos não mostra a origem deste valor
”, não havendo completa fundamentação que ampare a decisão.

Considera a autora e apelante que a decisão exarada é
ultra petita
, ao passo que condenou a apelante ao pagamento de verbas que fogem do pedido inicial.

Por fim, requer a apelante “
a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e declarar como quitado o debito com a recorrida face a consignação em pagamento
”.

O apelado, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a legalidade do débito apresentado bem como ser a sentença escorreita, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, “
no presente caso, o recorrente se limita transcrever ipsis litteris os mesmos fatos já aduzidos em inicial, em mera repetição da tese inicial sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n.o 1008485-70.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, liberando a autora da obrigação do pagamento de R$ 29.614,65 (vinte e nove mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), mais o valor da correção, considerando que o valor foi depositado em conta judicial; autorizou o levantamento da quantia consignada nos autos, inclusive com seus rendimentos, em favor da parte ré; em razão do caráter dúplice da ação consignatória, condenou a parte autora a pagar/complementar importância de R$ 18.488,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e oito reais), a ser corrigido monetariamente pelo IGPM (índice contratual) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento; e, por ter decaído na maior parte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/complemento, com fundamento no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a apelante é proprietária de 04 (quatro) apartamentos localizados no condomínio réu e, por não ter adimplido suas obrigações condominiais referentes aos imóveis, passou a ser cobrada de seus débitos.

A apelante alega que o montante atualizado das taxas condominiais, juros e atualização monetária, representa a dívida de R$ 29.614,65 (vinte e nove mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).

Ocorre que, discordando dos valores cobrados, narra a autora que tentou cumprir suas obrigações nos valores que acredita serem devidos, tendo o pagamento sido recusado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em sua defesa, o apelado junta à Contestação Relatórios Jurídicos contendo os valores devidos referente aos imóveis da apelada, apresentando os seguintes débitos: a) apto. 205 no valor de R$ 12.985,72 (doze mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) - (id. 102647061); b) apto. 401 no valor de R$ 13.015,68 (treze mil e quinze reais e sessenta e oito centavos) - (id. 102647062); c) apto. 601 no valor de R$ 11.527,17 (onze mil quinhentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) - (id. 102647063); e apto. 805 no valor de R$ 10.574,08 (dez mil quinhentos e setenta e quatro reais e oito centavos) - (id. 102647064); totalizando a quantia de R$ R$ 48.102,65 (quarenta e oito mil cento e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Ainda, apresenta Minuta da Convenção de Condomínio, Regimento Interno, Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Prontuário de Unidades, bem como Contratos de Prestação de Serviços ao Condomínio, subsidiando os cálculos apresentados.

Portanto, resta descabida a alegação da apelante quanto à ausência de fundamentação da decisão, por não justificar a origem do valor da cobrança do saldo remanescente, haja vista ter o apelado apresentado em Contestação os débitos e demais documentos justificando o cálculo por ele apresentado, não obtendo êxito a autora em sua desconstituição, por meio de documentos hábeis, em sede de impugnação à Contestação.

Considerando correto os valores apresentados pelo apelado que totalizam R$ 48.102,65 (quarenta e oito mil cento e dois reais e sessenta e cinco centavos), não há como considerar quitado o débito diante do valor de R$ 29.614,65 (vinte e nove mil seiscentos quatorze reais e sessenta e cinco centavos), consignados pela apelante.

Ainda, não merece guarida o argumento da apelante de que a sentença foi
ultra petita, por
condenar a apelante ao pagamento de verbas que fogem do pedido na inicial, na importância de R$ 18.488,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e oito reais), haja vista o caráter dúplice da Ação de Consignação em Pagamento.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO - TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - AÇÃO INIBITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CARÁTER DÚPLICE - DESNECESSIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO NA CONTESTAÇÃO - AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO - RECONVENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação)101 não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.
Em ação de consignação em pagamento, de caráter dúplice, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também a sentença de título executivo para a cobrança do saldo remanescente
,
nos termos do art. 545, §2o, do CPC/15
. (TJMT - N.U 1014809-68.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO INSUFICIENTE - RECUSA JUSTIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO - INCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO PARA ABATIMENTO NA DIVIDA. Nos termos do art. 539 do CPC/15, "nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida". Constitui a consignação em pagamento procedimento em que se opera extinção da obrigação, mediante declaração da relação jurídica acerca do poder liberatório de depósito como substituto de pagamento. Considerando que o credor não está obrigado a receber valor inferior ao devido, sua recusa é legítima a impedir a consignação pretendida pelo devedor que deposita valor inferior ao considerado como devido. A discussão a respeito da dívida não cabe na ação consignatória.
Não configura julgamento ultra petita o deferimento de alvará para levantamento do valor depositado para fins de redução do valor devido, posto que reconhecida a dívida, o valor depositado resta incontroverso
. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.073813-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)

Assim, diante de todas as circunstâncias apresentadas, não obstante os argumentos apresentados, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Por fim, em atenção aos §§ 2.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021